Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELACAO CIVEL. CONCESSÃO DE USO. INCRA. IMÓVEL. DIVISÃO. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O exercício da posse direta pela ex-companheira decorre do contrato administrativo de concessão de uso, que não transferiu a propriedade do terreno pertencente ao órgão de reforma agrária.
2. O contrato de concessão de uso firmado pelo INCRA impede a divisão e a transferência da área ocupada a terceiros, o que também inviabiliza o reconhecimento de indenização pelo uso exclusivo, diante ausência de formação de condomínio em relação ao bem pelos ex-companheiros.
3. Recurso conhecido e não provido.